Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado em face da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O agravante sustenta que entre a data do fato e o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação teria transcorrido o prazo prescricional de 8 anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo da prescrição da pretensão executória deve considerar exclusivamente o intervalo entre as datas do fato e do trânsito em julgado para a acusação, como pretende a Defesa desconsiderando os marcos interrompidos da prescrição; e (ii) estabelecer se a reincidência implica em majoração de 1/3 (um terço) do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional deve ser computado considerando os marcos interrompidos previstos no art. 117 do Código Penal, especialmente a data do fato, tendo em vista a redação do art. 110 do CP anterior à Lei 12.234/2010; a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, o que, no caso, impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
4. A reincidência do sentenciado impacta no prazo da prescrição da pretensão executória, majorando-o em um terço, nos termos do art. 110, caput, do Código Penal, de modo que, para a pena imposta ao agravante, o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido